Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCA QUÍMICA GRAVE. INCAPACIDADE DE ADESÃO VOLUNTÁRIA AO TRATAMENTO. DEVER ESTATAL DE CUSTEIO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que determinou ao Distrito Federal a obrigação de internar compulsoriamente João Rafael Dias em clínica especializada para tratamento de dependência química, diante de quadro grave de saúde mental, com risco à integridade física própria e de terceiros, impossibilidade de adesão voluntária ao tratamento e hipossuficiência econômica da parte interessada.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal tem o dever de custear a internação compulsória de paciente em grave situação de dependência química, diante da existência de laudo médico circunstanciado, insuficiência das medidas extra-hospitalares e hipossuficiência econômica do paciente e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A Lei no 10.216/2001 admite a internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, desde que observados os requisitos legais, em especial a existência de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida e o risco à convivência social.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 211, § 2o, impõe ao Poder Público o dever de promover a saúde psíquica dos cidadãos, com base em políticas de respeito aos direitos humanos e cidadania.
6. O relatório técnico do CAPS/Sobradinho II confirma a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das abordagens extra-hospitalares, a recusa do paciente ao tratamento e o risco à sua própria vida e à de terceiros, como sua avó idosa, justificando a excepcionalidade da medida.
7. A hipossuficiência econômica do paciente e de seus familiares impede o custeio do tratamento por meios próprios, impondo-se ao Estado o dever de assegurar o acesso ao serviço essencial de saúde.
8. Precedente do TJDFT reafirma a possibilidade de internação compulsória à custa do ente público nas hipóteses em que preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 211, caput e § 2o; Lei no 10.216/2001; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805320, 0713371-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024, publ. 31.01.2024.

(g)